Tribunal: STF
Processo: MS 24001
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE
CONTAS QUE TORNOU NULA A ADMISSÃO DE SERVIDOR NA SECRETARIA DO
TRT DA 13ª REGIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TCU. APROVAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE QUE OCUPAVA
CARGO DE JUIZ CLASSISTA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. POSSE E
EXERCÍCIO APÓS O PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1.      O Tribunal de Contas da União é parte legítima para
figurar no pólo passivo do mandado de segurança, quando a
decisão impugnada revestir-se de caráter impositivo.
Precedentes.
2.      Ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório: inexistência, visto que o impetrante teve
oportunidade de interpor pedido de reconsideração e de
manifestar-se em embargos de declaração perante o órgão
impetrado.
3.      Acumulação de cargos. Óbice à posse de candidato
aprovado em concurso público, afastado pela superveniente
aposentadoria proporcional do interessado como Juiz Classista
(EC 20/98, artigo 11).
4.      Não se pode considerar nula a posse efetivada após
decorrido o prazo legal, se o candidato, tendo cumprido todas
as exigências legais, não contribuiu para a mora da
Administração.
5.      Mera presunção sem base probante não autoriza a
conclusão de que houve má-fé na postergação do ato
administrativo.
6.      Não é decadencial o prazo de trinta dias, haja vista
que a própria lei admite hipóteses de suspensão do trintídio
para a posse e exercício. Casos excepcionados pelo TCU em que
esse termo não tem sido cumprido.
        Segurança concedida.